Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-11.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - Tabela Price - ausência de abusividade - demais matérias que caracterizam indevida inovação recursal - ação julgada

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - Tabela Price - ausência de abusividade - demais matérias que caracterizam indevida inovação recursal - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003131-11.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JOILSON PEREIRA
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-11.2018.8.26.0462 -Voto no
2
Voto no 37546
Apelação no 1003131-11.2018
Apelante: Joilson Pereira do Nascimento
Apelado: Banco Itaucard S/A
Ação revisional de contrato - capitalização de juros -
possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida
Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ
julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - Tabela Price -
ausência de abusividade - demais matérias que caracterizam
indevida inovação recursal - ação julgada improcedente -
sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por JOILSON PEREIRA DO
NASCIMENTO contra BANCO ITAUCARD S/A buscando a revisão de contrato
bancário. Ao relatório de fls. 117, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou o autor sustentando ser ilegal a prática da capitalização de juros e o método de
amortização utilizado, não previsto em contrato. Alega a abusividade das tarifas bancárias.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que nos contratos bancários celebrados
após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a
capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos do art. 543-C da lei de rito
de 1973, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-11.2018.8.26.0462 -Voto no
3
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 17), o que se mostra
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada, conforme entendimento
que restou firmado no aludido julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Consoante dispõe a Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A amortização pelo sistema da Tabela Price permite que a cada mês
seja feita a amortização de uma parcela de juros e de uma parte do capital mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização contraria a
lógica matemática. Não restam dúvidas de que o saldo devedor deva ser reajustado antes da
amortização da parcela paga, garantindo o equilíbrio contratual, o que não configura, “a
priori”, capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma transação
que importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste, com o prazo de 30 (trinta) dias.
Seguindo-se o raciocínio sustentado pelo apelante, decorrido o prazo, ele pagaria o valor
simples do débito, sem correção, e, após, seria feito o cálculo do reajuste do mês vencido.
Quem arcaria com o reajuste?
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de poupança. Após
decorrido um mês, o poupador retira o valor originalmente aplicado. Ou seja, a entidade
financeira paga o valor do débito, sem a correção. Para quem ficarão os acréscimos? À
evidência que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o raciocínio deve
ser feito em benefício do mutuário?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento matemático
levam à conclusão do desacerto do posicionamento pretendido pelo recorrente, não
podendo haver tratamento diferenciado e protecionista entre a correção passiva e a ativa.
Com efeito, o raciocínio do autor acerca da somatória das parcelas
pagas versus saldo devedor desconsidera a incidência de juros e encargos devidamente
especificados nas cláusulas contratuais.
Importa destacar que, ainda que a adoção da Tabela Price tenha
resultado na prática da capitalização de juros, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma
vez que, consoante já exposto, o contrato previa expressamente a taxa de juros anual
superior à taxa de juros mensal.
No que toca às tarifas bancárias, não há pedido correspondente na
peça inaugural, tratando-se de verdadeira inovação recursal vedada pelo ordenamento
jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-11.2018.8.26.0462 -Voto no
4
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais na parte
conhecida, mantendo-se a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária para 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 da lei de
rito, observada a gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator